Tribunal: STF
Processo: PPE 1132
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo GOVERNO DO PERU, em desfavor do nacional peruano ROBERTO CESAR CASTRO CARMONA, incluído na Difusão Vermelha A-2246/3-2023, pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Peru, no dia 15 de março de 2023, para responder pela suposta prática do crime de roubo agravado (art. 296 e art. 297 do Código Penal peruano), tipificado no Brasil pelo art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-B (dependendo do calibre da arma de fogo usada) do Código Penal brasileiro (03). 



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada por decisão proferida em 12/09/2023 e cumprida em 20/09/2023 (e-doc. 3 - Vol. 1 - pp. 20/23 e 29, respectivamente). 



    O extraditando, por petição, informou que, no dia 03/10/2023, a Embaixada do Peru tomou ciência da prisão preventiva (e-doc. 12), reiterados por mais três vezes (e-doc. 15, 29 e 33) e que até o presente momento o Estado requerente ainda não havia apresentado o respectivo pedido de extradição do senhor ROBERTO CÉSAR CASTRO CARMONA. 



    Por despacho proferido em 12/04/2023, determinei à Secretaria da Corte informações sobre o ajuizamento do Pedido de Extradição de ROBERTO CÉSAR CASTRO CARMONA (e-doc. 35). 



    Em cumprimento, a Secretaria expediu a Certidão informando o não ajuizamento do pedido de Extradição (e-doc. 37).



    O Ministério Público Federal “opina para que seja revogada a prisão cautelar para fins de extradição de Roberto César Castro Carmona diante da ausência de requerimento extradicional pelo Governo do Peru.” (e-doc. 39). 



    No essencial, é o relatório. 



    Decido. 



    A Lei n. 13.445/2017 em seu art. 84, § 4º, prevê que “na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”. 



    Da mesma forma, o Tratado de Extradição entre o Brasil e a República do Peru, promulgado pelo Decreto n. 5.853, de 19/07/2006, em seu art. 19,2, dispõe que a prisão será relaxada se, no prazo de 60 (sessenta) dias, após o momento em que foi efetuada, “a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado” (e-doc. 12). 



    Na hipótese, informa o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante o Ofício n. 3798/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, que o Estado requerente recebeu comunicação sobre a prisão do extraditando em 03 de outubro de 2023, ou seja, há mais de 06 (seis) meses (e-doc. 06). 



    Dessa forma, não foi atendido o requisito essencial à manutenção da custódia provisória consistente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência pelo Estado requerente, da prisão preventiva do extraditando. 



    Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva para fins de extradição de ROBERTO CÉSAR CASTRO CARMONA, nacional peruano. 



    Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso. 



    Intimem-se. Publique-se.



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente